Tribunal: STF
Processo: Rcl 3347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CAUTELAR NA ADI 2.797/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não autoriza o uso da reclamação. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.